Tribunal: TJMT
Processo: 1024215-45.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024215-45.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), PEDRO DO VAU SOARES - CPF: 996.002.421-00 (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE PEIXOTO - CPF: 055.807.941-50 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO COM O CRIME – RÉU RECONHECIDO PELAS TESTEMUNHAS –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO
–
CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS –
NECESSIDADE DE
SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

Imperativa a manutenção da pronúncia se, comprovada a materialidade do crime, existir indícios suficientes da autoria delitiva, retratados sobretudo no reconhecimento de pessoa perpetrado pelas testemunhas oculares.

Apenas as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas da decisão de pronúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Paulo Henrique Peixoto
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n. 0000347-51.2019.8.11.0045 – Código 164334, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, ilícito tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, determinando a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, objetivando a despronúncia do acusado, haja vista a ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, requereu a exclusão das qualificadoras (Id. 66776494 a Id. 66776496).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pelo recorrente, postulando a manutenção da decisão de pronúncia, em todos os seus termos (Id. 66776497 a Id. 66776499).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão objurgada (Id. 66776051).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 77631980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 17 de setembro de 2018, por volta das 2 horas, nas proximidades da casa noturna “
Palaphitas
”, situada na rua Amazonas, região central da cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o acusado
Paulo Henrique Peixoto

tentou matar Pedro do Vau Soares, utilizando-se de uma arma de fogo,
por motivo fútil e

mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, intento que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo restou apurado, na data dos fatos, a vítima estava no estabelecimento comercial conhecido como “Palaphita”, localizado no endereço acima citado, local em que o denunciado também estava.

Apurou-se que, em dado momento, enquanto todos já estavam de saída do local, a vítima PEDRO teria dito a expressão “eita”, enquanto a Sra. Joyce Emanuellle Sampaio Lopes passou por ele, a qual reclamou com seu amigo Wellinton José Neponoceno e com o increpado PAULO.

E dos autos que Wellinton foi até a vítima PEDRO, abraçou-a e disse “você sabe o que dá mexer com mulher alheia? Se você não sabe, você vai saber agora” e então desferiu um tapa na face da vítima, a qual se desvencilhou de Wellinton e correu até seu veículo.

Ato contínuo, Wellinton e o denunciado PAULO correram atrás do ofendido e passaram a agredi-lo com chutes e socos, tendo deixado a vítima caída ao solo e retomaram à frente do estabelecimento.

Em

seguida, a vítima levantou-se e, enquanto retornava ao local, foi surpreendida por PAULO, que pegou uma arma de fogo com um indivíduo não identificado, foi em sua direção e passou a efetuar diversos disparos contra o ofendido

acertando dois projéteis na cabeça do mesmo, consoante consta no prontuário médico de fls. 73/89.

Restou demonstrado, ainda, que o delito em questão foi praticado em razão de motivo fútil, consistente no fato de que a vítima ter dito “eita” a Sra. Joyce Emanuelle Sampaio Lopes, mexendo com a mesma.

Outrossim, restou demonstrado, também, que o delito em questão foi praticado mediante o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, o qual foi surpreendido pelo denunciado, que efetuou disparos de inopino, sem que pudesse esperar ou reagir
” (Id. 70727054)
.

Diante desses fatos, o acusado Paulo Henrique foi denunciado e, após a instrução processual, pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inconformada, a defesa impugnou a decisão de pronúncia, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, especialmente porque o julgador
a quo
baseou-se em relatos testemunhais de mero “
ouvir dizer
” e nas imagens de baixa qualidade das câmeras de segurança, as quais não foram submetidas À perícia, razão pela qual seria imperiosa a impronúncia do réu (CPP, art. 414).

Conveniente ressaltar, num primeiro momento, que a pronúncia é a decisão de admissibilidade da acusação, bastando que exista prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva, conforme previsão expressa do art. 413 do CPP.

Na hipótese dos autos, constata-se que a materialidade ficou satisfatoriamente demonstrada pelo boletim de ocorrência de Id. 70727060 (pp. 5-6), pela declaração de atendimento de ocorrência de Id. 70728474 (p. 2), pelo auto de descrição e constatação de local de crime de Id. 70726026 (pp. 6-7) e pelo prontuário médico de Id. 70726029 e Id. 66775988.

Os indícios de autoria, por sua vez, apresentam-se pela prova testemunhal colhida durante a fase investigativa e em juízo, bem como pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança do local do crime (relatório de mídias de Id. 66776071).

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado na fase inquisitiva, o acusado Paulo Henrique permaneceu em silêncio, afirmando apenas que não foi o autor dos disparos (Id. 66775998, p. 7).

Na fase judicial, o apelante esclareceu que, na noite do crime, esteve na boate “
Palaphitas
”, mas que não foi acompanhado de amigos. Afirmou que houve uma confusão em frente ao estabelecimento, porém, assegurou que não teve qualquer participação. Por fim, disse que, após perceber que alguém estava armado e atirando, entrou em um táxi e foi embora para sua casa (relatório de mídia de Id. 66776071).

Ouvida pela autoridade policial, a testemunha
Wellinton José Neponoceno
narrou que, na data dos fatos, viu o momento em que a vítima passou a mão na bunda de Joicy, companheira de um amigo, razão pela qual foi tirar satisfação e iniciou-se uma discussão. Disse que o acusado Paulo Henrique participou da briga, mas que não visualizou o exato momento dos disparos porque estava de costas, de modo que não poderia afirmar quem é o autor do crime, senão veja-se:

“
(...) alega que chegou no PALAPHITA por volta das 22horas e 30 minutos ou 23 horas; QUE, encontrou alguns conhecidos, dentre eles, o casal de amigos, cujo nome não quer falar, mas lembra que a moça desse casal foi perturbada pela vítima PEDRO DO VAU SOARES, que passou a mão no bumbum da moça, perturbando ela; QUE, nesse instante o interrogando foi tirar satisfação com o sujeito (PEDRO) para que ele parasse de perturbar a moça, a deixasse em paz, inclusive ela estava acompanhada e ainda mais, grávida; QUE, o sujeito estava muito alterado, bastante bêbado e assim, começou a confusão e a briga, tanto que o interrogando acabou agredindo o sujeito com um tapa no ouvido dele e nesse momento o sujeito (PEDRO) saiu correndo na direção do carro dele e temendo que ele fosse até o carro pegar alguma coisa, correu atrás dele e deu nele uma “voadeira”, referindo a um chute que o derrubou no chão;
QUE, quando estava brigando com a vítima PEDRO, o conhecido de vista, PAULO HENRIQUE PEIXOTO se aproximou e passou a agredir PEDRO também
; QUE, alega que conhece PAULO apenas de vista, que não tem intimidade com ele e não sabe informar de que cidade PAULO é; QUE, o interrogando afirma que estavam todos embriagados, pois os fatos aconteceram por volta das 03 horas e 30 minutos da madrugada, em frente a boate, quando todos estavam quase indo embora;
QUE, não sabe informar quem foi que forneceu a arma de fogo para PAULO HENRIQUE, apenas ouviu os disparos, não lembra quantos foram, também não viu quem foi que atirou contra a vítima PEDRO, somente viu quando a vítima PEDRO estava caído no chão, mas não sabia que os disparos tinha acertado ele
; QUE, depois da confusão toda e de ouvir os disparos de arma de fogo, saiu correndo dali, pegou um taxi e foi embora para casa; QUE, o interrogando afirma que a vítima PEDRO DO VAU SOARES, não era conhecido do interrogando, nunca tinha visto ele antes (...)
” (Id. 70728474, pp. 5-6) – negritei.

Em juízo, a testemunha Wellinton confirmou que houve uma confusão porque a vítima assediou Joicy, companheira do seu amigo “
Chico
”, que estava grávida. Apesar de admitir que participou da briga, Wellinton asseverou que não sabia quem seria o outro rapaz que também agrediu Pedro, aduzindo que não poderia afirmar que o acusado Paulo Henrique estava envolvido ou que seria o autor dos disparos (relatório de mídia de Id. 66776071).

Na delegacia de polícia, a testemunha
Flaviane França de Moraes
afirmou que apenas ouviu os disparos e presenciou quando colocaram a vítima já ferida em um sofá, acionando a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Ressaltou que analisou as imagens da câmera de segurança que gravou toda a ação, todavia, não soube afirmar com certeza que o autor dos disparos seria o acusado Paulo Henrique, embora muitos clientes tenham relatado que seria ele o atirador:

“
(...) QUE, a declarante labora como gerente administrativa do estabelecimento PALAPHITAS há cerca de 4 (quatro) meses; QUE, na data de 17/09/2018 (segunda-feira), por volta das 02h00min, a declarante relata que estava cuidando do caixa do estabelecimento, quando ouviu o barulho de aproximadamente 4 (quatro) disparos de arma de fogo; QUE, visualizou, no interior do local, um indivíduo (com as seguintes características: meio careca, moreno, aproximadamente 1,75m) baleado sentado no sofá de entrada do imóvel; QUE, a declarante afirma que a pessoa de JONATHAN (filho do dono do estabelecimento), naquele momento, já havia comunicado ao corpo de bombeiros e os policiais sobre o ocorrido; QUE, a declarante, mesmo assim, ligou para os militares informando novamente do crime e da situação da vítima; QUE, a vítima do atentado foi atingida por 2 (dois) disparos na região da cabeça, todavia, mesmo preocupado com seu estado de saúde, ficou consciente até a chegada dos militares; QUE, com a chegada do corpo de bombeiros, a vítima foi levada do estabelecimento e socorrida; QUE, a declarante afirma que o estabelecimento é monitorado por várias câmeras de segurança e que fora registrado todos os momentos do crime; QUE, a declarante afirma que as pessoas de WELLINGTON JOSÉ NEPOMUCENO, vulgo “LOBÓ”, PAULO HENRIQUE PEIXOTO, vulgo “MANGUEIRA” e JOYCE EMANUELLE SAMPAIO LOPES estavam no estabelecimento momentos antes do ocorrido e costumam frequentar o local no finais de semana;
QUE, a declarante afirma que apesar de ter analisado as imagens, não consegue reconhecer precisamente quem foi o autor dos disparos;
QUE, a declarante relata que no calor da ocorrência, alguns clientes que estavam em frente ao estabelecimento aduziram a história de que a pessoa de JOYCE EMANUELLE SAMPAIO LOPES havia passado e a vítima (PEDRO DO VAL SOARES) mexeu com ela dizendo: “OPAAAAAA” e pegando no braço dela; QUE, posteriormente, JOYCE se dirigiu as pessoas de WELLINGTON JOSE NEPOMUCENO, (Lobó) e PAULO HENRIQUE PEIXOTO (Mangueira) e contou que PEDRO havia mexido com ela; QUE, WELLINGTON e PAULO HENRIQUE se dirigiram em direção à vítima; QUE, WELLINGTON deu um tapa no rosto da vítima; QUE, PEDRO foi em direção a um veículo, momento em que novamente foi agredido por WELLIGTON, desta vez com a ajuda de PAULO HENRIQUE;
QUE, em seguida, PAULO HENRIQUE pegou uma arma de fogo com uma outra pessoa e efetuou os disparos contra a vítima
; QUE, o autor do crime colocou a vida de diversas pessoas em risco, pois realizou os disparos no meio delas;
QUE, a declarante ratifica que não presenciou quem foi o responsável pelos disparos do crime e que seu depoimento é baseado na análise das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, bem como no relato dos clientes que estavam presentes no momento do ocorrido
(...)
” (Id. 70728464, pp. 1-2) – destaquei.

Em juízo, a testemunha Flaviane ratificou parcialmente os seus relatos, no entanto, ressaltou que não conhece nenhum dos envolvidos na confusão e que as suas conclusões seriam decorrentes da análise das imagens captadas pelas câmeras de segurança e dos relatos de clientes, de modo que não pode afirmar se o acusado Paulo Henrique participou do crime (relatório de mídia de Id. 66776071).

Ouvido apenas na fase policial,
Jhonatan Willy Pereira da Costa
, proprietário do estabelecimento “
Palaphitas
”, relatou que viu o momento em que Wellinton e Paulo Henrique agrediram a vítima Pedro e, em seguida, o acusado apossou-se de uma arma de fogo e desferiu vários disparos na cabeça do ofendido, o que pode ser nitidamente visualizado pelas câmeras de segurança:

“
(...) QUE, o depoente é proprietário do estabelecimento comercial PALAPHITAS; QUE, na data de 17/09/2018 (segunda-feira), por volta das 01h55min, relata que estava dentro do camarim quando resolveu ir conversar com um dos seus seguranças; QUE, ficou sabendo, neste momento, pelo “DJ” da festa (Wellington 65/99924-7534) que estava ocorrendo uma briga na porta do estabelecimento; QUE, o depoente, ao sair na porta do imóvel, visualizou 2 (dois) indivíduos, sendo que um deles (a vítima) mexeu com uma mulher morena que parecia com a pessoa de JOYCE EMANUELLE SAMPAIO (todavia o declarante não pode afirmar ser ela); QUE, as pessoas de WELLINGTON JOSE NEPOMUCENO, vulgo “LOBÓ” e PAULO HENRIQUE PEIXOTO, vulgo “MANGUEIRA” visualizaram a vítima mexendo com JOYCE e foram tirar satisfação; QUE, nesse instante, WELINGTON desferiu um tapa no rosto da vítima (PEDRO); QUE, em seguida, PEDRO foi em direção a seu veículo; QUE, WELLINGTON e PAULO HENRIQUE percebendo que PEDRO estava indo embora chegaram a segui-lo e agredi-lo, posteriormente;
QUE, em seguida, PAULO HENRIQUE e WELLINGTON voltaram na direção da boate para buscar uns tijolos em uma construção ao lado; QUE, o declarante escutou um deles falando “NÃO LEVA TIJOLO NÃO... LEVA O FERRO", mas não sabe precisar qual deles; QUE, PAULO HENRIQUE pegou o revólver com uma terceira pessoa, porém o declarante não sabe quem é, nem pode descrever as características desta
; QUE, o declarante acredita que essa pessoa pode ser um tal de “LUCAS”, que é cliente do declarante e que costuma frequentar o local; QUE, “LUCAS” tem as seguintes características: “magrinho, aproximadamente 1,80m, cabelo bem baixo com luzes tendo a parte lateral raspada; QUE, o declarante afirma isso, pois “LUCAS” tentou adentrar o estabelecimento com esta arma de fogo, mas foi barrado pelos seguranças; QUE, ademais, visualizou “LUCAS” dançando com uma menina parecida com a JOYCE (da fotografia);
QUE, PAULO HENRIQUE disparou com a arma de fogo cerca de 3 (três) vezes, vindo a acertar 2 (dois) disparos na região da cabeça da vítima;
QUE, neste momento, o depoente conseguiu adentrar o estabelecimento, com alguns clientes e a vítima, deixando-a sentada no sofá aguardando socorro; QUE, ouviu o barulho de mais um tiro quando já estava no interior do imóvel; QUE, a vítima possuía as seguintes características: meio careca, fortinho, moreno, aproximadamente 1,70m de altura; QUE, o declarante ligou para a polícia militar comunicando o ocorrido e para o corpo de bombeiros, na sequência; QUE, a vítima estava muito embriagado e aparentava estar anestesiada não entendendo exatamente o que estava ocorrendo; QUE, o depoente afirma que o estabelecimento é monitorado por várias câmeras de segurança e que fora registrado todos os momentos do crime;
QUE, o depoente pode acrescentar ainda que analisando as imagens das câmeras de segurança da pra ver nitidamente que PAULO HENRIQUE entregou a arma para um rapaz magrinho, sendo que este desferiu disparos em direção a PEDRO e, em ato continuo, chutou a porta do imóvel
;
QUE, o depoente reconhece a pessoa de PAULO HENRIQUE PEIXOTO (vulgo, “MANGUEIRA”) como sendo o autor dos disparos em desfavor da vítima; QUE, reconhece a pessoa de WELLINGTON JOSE NEPOMUCENO, vulgo “LOBO” como sendo a pessoa que agrediu a vítima antes do ocorrido
(...)
” (Id. 70728464, pp. 3-4) – negritei.

Nesse ponto, importante destacar que a testemunha Jhonatan Willy Pereira da Costa reconheceu seguramente as pessoas de Welliton José Neponoceno, como sendo a pessoa que agrediu a vítima, e Paulo Henrique Peixoto, como o indivíduo que efetuou os disparos de arma de fogo (Id. 70728466, p. 3).

Igualmente, inquirida pela autoridade policial, a testemunha
Jeferson Ribeiro da Silva
asseverou que o ofendido foi agredido porque mexeu com uma garota e, em seguida, foi surpreendido por disparos de arma de fogo. Por fim, a testemunha reconheceu Wellinton José Neponoceno como a pessoa que iniciou o entrevero e o acusado Paulo Henrique como o autor dos disparos (Id. 70728466, p. 5):

“
(...) QUE, o depoente conhece a pessoa de PEDRO DO VAL SOARES há cerca de 2 (dois) anos; QUE, trabalham juntos na fazenda CEDRO e que chegaram a residir conjuntamente, em uma oportunidade, na cidade de Lucas do Rio Verde-MT; QUE, PEDRO é um cara muito tranquilo e todo mundo gosta dele; QUE, PEDRO não é um cara de confusão; QUE, como estavam em um período de colheita do algodão, fazia aproximadamente 4 (quatro) meses que ambos não vinham para cidade; QUE, na data de 17/09/2018 (domingo), resolveram vir a cidade para se divertir; QUE, já no final da noite, após saírem do bar MARCONS, destinaram ao estabelecimento PALAPHITAS; QUE, chegaram no aludido estabelecimento já por volta das 00h30min; QUE, após beberem e aproveitarem, quando deu por volta de 02h00min, o depoente relata que estava ao lado de PEDRO quando uma moça morena passou; QUE, apresentada a fotografia de JOYCE EMANUELLE SAMPAIO, o declarante afirma ser essa moça morena; QUE, PEDRO estava embriagado e disse para a moça “EITA!”; QUE, PEDRO não chegou a tocar na moça, nem a dizer mais nada;
QUE, em seguida, um rapaz moreno chegou e abraçou PEDRO dizendo: “VOCÊ SABE O QUE DÁ MEXER COM MULHER ALHEIA? ... SE VOCÊ NÃO SABE, VOCÊ VAI SABER AGORA”; QUE, apresentada a fotografia de WELLINGTON JOSÉ NEPOMUCENO, vulgo “LOBÓ”, o depoente afirma ser ele este rapaz moreno; QUE, WELLIGTON então desferiu um tapa no rosto de PEDRO; QUE, PEDRO, conseguiu se desvencilhar de WELLINGTON e correu em direção ao seu veículo, na intenção de ir embora; QUE, WELLINTON o seguiu, na companhia de outro rapaz até o veículo; QUE, apresentada a fotografia de PAULO HENRIQUE PEIXOTO, vulgo “MANGUE|RA”, o depoente afirma ser ele este outro rapaz; QUE, ambos começaram a agredir PEDRO com “voadeiras”; QUE, PAULO HENRIQUE e WELLIGTON deixaram PEDRO caído próximo ao veículo; QUE, em seguida, PEDRO veio em direção ao depoente e disse: “ME ESPERA AÍ QUE EU VOLTAR LÁ PRA PEGAR O CARRO PRA NOS IRMOS EMBORA...”; QUE, quando PEDRO tentou retornar ao veículo foi surpreendido por PAULO HENRIQUE que desferiu 2 (dois) disparos de arma de fogo em direção a vítima; QUE, os disparos atingiram a cabeça de PEDRO;
QUE, na sequência, o depoente conseguiu adentrar o estabelecimento e PEDRO foi puxado para o interior do imóvel, logo em seguida; QUE, o depoente ainda escutou mais 1 (um) disparo na porta do estabelecimento; QUE, o depoente relata que PEDRO ficou sentado no sofá aguardando socorro; QUE, PEDRO estava consciente até a chegada do corpo de bombeiros, mas pedia a todo momento para o depoente cuidar de sua família, pois acreditava que iria morrer; QUE, o depoente costumava frequentar este estabelecimento, na companhia de PEDRO, quando conseguiam vir para a cidade; QUE, porém, o depoente afirma que nunca tinha visto os autores do crime naquele local (...)
” (Id. 70728466, pp. 1-2) – negritei.

O ofendido
Pedro do Vau Soares
relatou à autoridade policial que estava muito embriagado na noite do crime e que se lembra apenas de ter se envolvido em uma confusão, contudo, não poderia reconhecer quem seriam os agressores, sendo informado por amigos que o autor dos disparos seria o acusado Paulo Henrique, senão veja-se:

“
(...) Que, ficaram na boate, o declarante e seu amigo JEFESON, esclarecendo que JEFESON também estava fazendo ingestão de bebidas alcoólicas, mas, provavelmente estava mais sóbrio que o declarante, pois ele conseguiu identificar os suspeitos e recordar dos fatos; Que, por volta das 02h00min, a Boate desligou o som, acabando a festa, momento em que deslocaram para a parte externa da boate, e começaram a conversar, eis que, uma moça morena passou ao lado do declarante, e o declarante teria dito “Eita” a ela, esta versão seria a que tomou ciência por intermédio de seu amigo JEFESON, aduzindo que só recorda de ter recebido um tapa no rosto, não conseguindo descrever quem teria desferido a agressão, nem conseguiria identificar a tal moça morena, muito menos quem teria disparado com uma arma de fogo contra sua pessoa; Que, após receber o tapa, comentou com seu amigo que não aguentaria brigar, então JEFESON entregou as chaves de seu veículo para irem embora, e quando o declarante começou a caminhar sentido ao veículo, já não consegui mais recordar dos fatos, recordando apenas, quando já estava dentro da boate, sangrando muito e sentindo uma dor na cabeça; Que ao ser indagado, se percebeu que havia sido atingido por disparos de arma de fogo, alega que não, aduzindo que apenas sentia uma ardência no posterior da cabeça, e dores na face, achando que estava dolorido por conta do tapa; Que, segundo seu amigo JEFESON, após o declarante ter mexido com a moça morena, dois suspeitos teriam aproximado do declarante, sendo que um deles teria desferido um tapa em seu rosto, e logo após, um dos suspeitos teria começado efetuar disparos contra o declarante utilizando uma arma de fogo, não sabendo precisar quantos disparos teriam sido efetuados, nem qual arma teria sido utilizada; Que, após o ocorrido, foi atendido no local, não sabendo informar se pela ambulância ou Corpo de Bombeiros, e enviado para o Hospital São Lucas, em seguida fora encaminhado para o Hospital de Sorriso, pois uma das munições teria ficado alojada em sua cabeça; Que, o declarante foi alvejado por dois disparos, sendo que um dos projeteis transfixo a lateral direito de sua face, e a outra teria ficado alojada no crânio, sendo retirada pelo médico neurologista; Que, apesar dos tiros terem acertados locais bastante frágeis, não ficaram sequelas aparentes; Que, ao ser apresentado as fotografias dos autores do crime, bem como, da tal moça morena, e o declarante não consegui identificá-los, aduzindo que estava excessivamente embriagado; Que, não recorda dos suspeitos, nem de vista, não possuindo rixa anterior com os suspeitos (...)
” (Id. 70728467, pp. 3-4).

Na fase policial, a testemunha
Joicy Emanuelly Sampaio Lopes
confirmou que a vítima Pedro a teria assediado, razão pela qual seu amigo Wellinton e o acusado Paulo Henrique foram tirar satisfação e iniciou-se a briga. Destacou que os disparos foram efetuados pelo acusado Paulo Henrique e que a arma de fogo foi fornecida por um rapaz desconhecido:

“
(...) ano passado, no mês de setembro/2018, em um final de semana, lembra apenas que era um domingo, pois a declarante e seu companheiro, LEANDRO SILVA ARAUJO e alguns amigos PAULO HENRIQUE PEIXOTO, vulgo “MANGUEIRA” ou “PAULETE” e WELLINTON JOSE NEPONOCENO, vulgo “LOBÓ” combinaram de sair da Prainha e ir direto para a boate PALAPHITA; QUE, a declarante foi com o companheiro de moto e os amigos foram de taxi; QUE, recorda que era umas 04 horas da madrugada, quando já estavam em frente a boate, inclusive nesse horário tinha bastante gente em frente a boate e a declarante e seu companheiro já estavam indo embora quando a confusão começou; QUE, o namorado da declarante (LEANDRO) já até a esperava em cima da moto dele e quando a declarante passou perto de um rapaz, cuja pessoa era desconhecida da declarante ele, mexeu com a declarante passando a mão no bumbum da declarante; QUE, o companheiro da declarante nem viu o que aconteceu, pois ele tava a certa distância, perto do meio fio e quem viu essa situação foram os dois amigos da declarante e seu companheiro que são, PAULO HENRIQUE PEIXOTO, vulgo “MANGUEIRA” ou “PAULETE” e WELLINTON JOSE NEPONOCENO, vulgo “LOBÓ” e tais amigos ficaram revoltados pois viram que o sujeito que passou a mão na declarante estava muito bêbado e resolveram ir tomar satisfação com ele; QUE, a declarante afirma ainda que estavam todos embriagados, pois PAULO e WELLINTON também estavam bebendo bastante naquela noite;
QUE a declarante lembra que quem primeiro foi tirar satisfação com o sujeito foi o PAULO e acabaram discutindo e foi nesse instante que WELLINTON, vulgo “LOBÓ” foi ao encontro deles e a confusão começou, PAULO e WELLINTON começaram a agredir o sujeito que mexeu com a declarante (PEDRO DO VAU SOARES); QUE o pessoal da segurança do local chegou para apartar a briga e acabaram levando o sujeito (PEDRO) até a porta do estabelecimento, mas antes mesmo que os seguranças conseguissem entrar com ele, um terceiro sujeito, desconhecido apareceu com uma arma de fogo, não sabe ao certo, mas acredita que seja um revólver calibre .38 e a entregou a PAULO HENRIQUE; QUE PAULO assim que pegou a arma disparou contra o sujeito (PEDRO), acredita que ele tenha feito uns três disparos contra PEDRO; QUE assim que aconteceram os disparos os seguranças levaram depressa o rapaz para dentro do estabelecimento
; QUE o rapaz que forneceu a arma era um jovem, de pele clara, bem branquinho, loiro, estava acompanhado de uma mulher morena, mas os dois são desconhecidos da declarante, não sabe nem mesmo informar se eles são da cidade;
QUE logo depois dos disparos o sujeito tomou a arma das mãos do PAULO HENRIQUE e a levou com ele, indo embora em um táxi

(...)
” (Id. 70728473, p. 1) – destaquei.

Outrossim, a testemunha
Leandro da Silva Araújo
, amásio de Joicy, confirmou perante a autoridade policial que Paulo Henrique teria sido o autor dos disparos, em total consonância com o depoimento prestado por sua companheira Joicy:

“
(...) QUE, o depoente lembra que era por volta das 04 horas da madrugada que estava já do lado de fora aguardando sua esposa para ir embora quando viu e ouviu uma confusão acontecendo; QUE, em princípio não entendeu o que estava acontecendo, mas logo viu seu amigo “LOBÓ” correndo na direção do canto do Mercado Del Moro e ali já estava o “PAULETE” desferindo socos e pontapés em um sujeito que já estava caído no chão pelos golpes de “PAULETE” e logo “LOBÓ” chegou e também golpeou o sujeito; QUE, o depoente conta que não conhece o sujeito que estava apanhando, é desconhecido do depoente, mas veio a saber depois que é PEDRO DO VAU SOARES e ele estava completamente bêbado, muito embriagado; QUE, logo em seguida,
o depoente ouviu um outro sujeito, também desconhecido que dirigindo-se a “PAULETE” disse: “PEGA O FERRO PRA RESOLVER ISSO” e entregou na mão de “PAULETE”, um revolver, calibre .32 e com esse revolver viu que “PAULETE” mirou para o sujeito, vitima (PEDRO) e efetuou três disparos contra ele; QUE, “PAULETE” estava bem perto da vítima e acertou certamente algum desses disparos na vítima, porque ele correu na PALAPHITAS e entrou no estabelecimento e os seguranças conseguiram fechar os portões, sendo que “PAULETE” ainda disparou mais um tiro
; QUE, o depoente somente veio a saber no dia seguinte, por intermédio do seu amigo “LOBÓ” que a confusão começou porque a vítima (PEDRO) tinha pegado na bunda de JOYCE; QUE o depoente conta que “PAULETE” tinha vindo de Cuiabá para Lucas do Rio Verde, há mais de três ou quatro meses antes do ocorrido, veio a convite de um outro amigo, o RAUL MAIA e sabe que esse “PAULETE” já preso em Cuiabá, passou um ano e pouco no Pascoal Ramos e ele tem um irmão, vulgo “LULU”, que ainda está preso no Pascoal Ramos; QUE,

o WELLINTON, vulgo “LOBÓ” é bem chegado do depoente, são bem amigos e ele é até padrinho do filho do depoente;
QUE veio a saber que a vítima conseguiu sobreviver, graças a Deus, ate porque achou que seus amigos exageraram no corretivo no sujeito
(...)
” (Id. 70728473, pp. 3-4) – negritei.

Entretanto, inquirido em juízo, Leandro

da Silva Araújo alterou substancialmente seus relatos, aduzindo que estava no local dos fatos, mas que não conhece o acusado Paulo Henrique e nada sabe sobre o crime. Revelou que não conhece Joicy e que sua esposa se chama Patrícia. Por fim, ressaltou que nunca esteve na delegacia de polícia e que na prestou o depoimento constante dos autos (
relatório de mídia de Id. 66776071).

Em contrapartida, o investigador de polícia
Rafael Galbiatti Costa
esclareceu que foram informados a respeito do crime e se deslocaram à boate “
Palaphitas
”. Aduziu que o suspeito Paulo Henrique foi reconhecido por meio de fotografias pelas testemunhas oculares e, após colher informações e analisar as imagens das câmeras de segurança, foi possível identificá-lo com clareza, senão veja-se:

“
(...) primeiramente, essa ocorrência foi atendida pela Polícia Militar né, e ao chegar no local se deparou com a vítima ainda sentada em uma poltrona dentro do estabelecimento toda ensaguentada, e possivelmente ter sofrido disparo de arma de fogo, a equipe então da Polícia Civil se fez presente no local e solicitamos as imagens do circuito de câmera né, aí posteriormente pelas poucas informações que havia sido repassado para a gente, teria sido 02 (dois) elementos, aí de pronto a equipe conseguiu pegar as imagens do circuito e algumas testemunhas oculares dos fatos né,
trouxemos até a Delegacia e começamos a mostrar um acervo de imagens de possíveis suspeitos né, eles falaram algumas características para a gente e a gente começou a mostrar, quando elas se depararam com a foto de Paulo Henrique Peixoto e do Wellinton Nepoceno vulgo ‘Lobó’, elas de pronto já identificaram eles sem sombra de dúvidas, que seriam os principais autores de ter cometido o fato né
, (...) quando a gente já tava com as imagens em mãos a gente conseguiu entender toda a dinâmica dos fatos, na qual a vítima juntamente acho que com um amigo dele, se eu não estou enganado, eles estão na parte externa já da boate, a boate já estaria quase fechando pelo que a gente via, e aí passa uma moça por de trás da vítima assim né, e a vítima acaba falando alguma coisa para ela, não sei se mexeu ou o que ele falou para a vítima né, para esta menina, desculpe, aí essa menina vai em direção aos 02 (dois) suspeitos, que é o Paulo Henrique e o Lobó, a hora que eles perceberam que a vítima falou alguma coisa para essa menina, ele, o Lobó já chegou próximo da vítima, passou o braço por de trás da cabeça assim, meio que abraçando né, juntamente com o Paulo Henrique, e o Lobó falou assim: ‘você sabe o que acontece com quem mexe com mulher dos outros, com mulher alheia, se você não sabe, você vai aprender agora’, e desferiu um tapa no rosto da vítima né, a vítima já tava meio embriagada e viu que aquilo ali ia acabar dando problema, ele decidiu então sair do local e ir embora e pegar o veículo dele que estava estacionado na esquina (...), e o veículo dele tava do lado próximo, a hora que a vítima tava se dirigindo para o veículo dela, ela foi surpreendida pelos 02 (dois) suspeitos ali, e o Paulo Henrique igual tá gravado nas imagens já chegou de ‘voadeira’ a vítima, derrubou ela no chão, começaram chutes e socos, até a vítima ficar inconsciente, já tava bem alterada também devido a grande quantidade de bebida que tinha ingerido né, aí o Paulo Henrique ele voltou para a frente do Palaphita, do lado tinha uma construção ali, se eu não tô enganado na época, ele resolveu pegar um pedaço de tijolo, um tijolo com cimento, na imagem dá para ver bem nítido que tem muito cimento, você vê nítido que tem muito tijolo né, e quando ele tava caminhando em direção a vítima, (...) um terceiro que tava ali na multidão ali, naquele aglomerado de gente falou assim: ‘pega o ferro aqui’, que seria uma arma de fogo, aí o Paulo Henrique ele joga o tijolo no chão, pega essa arma, desse terceiro que a gente não conseguiu identificar e coloca a arma na cintura e vai em direção a vítima,
a vítima mesmo depois desses pontapés, murros que ele tomou lá, ele permaneceu na esquina, que tava muito embriagado, aí só percebeu a intenção do Paulo Henrique no momento que ele começou a ouvir o disparo de arma de fogo, a vítima então decidiu correr sentido a boate e o Paulo Henrique veio perseguindo ele pelas costas, continuou atirando, dos tiros que foi disparado pela arma, que tava em posse do Paulo Henrique, 02 (dois) dos tiros acertaram a cabeça da vítima
, (...) a vítima conseguiu adentrar dentro do recinto e o pessoal conseguiu trancar essa porta lá, que é uma porta de emergência e eles conseguiram trancar pelo lado de dentro, que a maçaneta daquela porta e só para o lado de dentro né, o Paulo Henrique ainda chutou a porta, tentou entrar no estabelecimento para tentar finalizar, não sei qual era a intenção dele, mas não conseguiu, ele de imediato... acho que ele e o Lobó viram um táxi parado na esquina, entraram nesse táxi e foram embora de lá, tomando rumo ignorado né, a parte da dinâmica do Paulo foi essa aí (...)
” (excerto do parecer de Id. 77631980; relatório de mídia de Id. 66776071) – destaquei.

Corroborando com a versão descrita pelo policial civil, a testemunha
Paulo André da Silva Oliveira
afirmou que é motorista de táxi e que no dia dos fatos levou o acusado Paulo Henrique juntamente com Wellinton

José Nepomuceno até o bairro Venturini, descobrindo posteriormente que se tratava dos rapazes envolvidos na confusão na boate “
Palaphitas
”:

“
(...) QUE, o depoente é taxista nesta cidade há aproximadamente 2 (dois) anos; QUE, trabalha para o seu DAVI (proprietário do veiculo GM Prisma Joy, de cor branca, número 09); QUE, na data de 17/09/2018 (segunda-feira), por volta das 02h00min, resolveu passar na boate PALAPHITAS, com a intenção de captar alguma corrida; QUE, logo que chegou neste local, visualizou um povo correndo mas não entendeu o que estava acontecendo; QUE, logo em seguida, 2 (dois) indivíduos chegaram adentrando o veículo e determinando que o depoente acelerasse o veículo; QUE, apresentado para reconhecimento fotográfico, o depoente reconhece as pessoas de WELLINGTON JOSE NEPOMUCENO, vulgo “LOBÓ” e PAULO HENRIQUE PEIXOTO, vulgo “MANGUEIRA”, como sendo os rapazes que lhe pediram a corrida no táxi; QUE, o depoente não percebeu se eles estavam armados; QUE, os rapazes pediram ao depoente para que realizasse a corrida levando-os no bairro Parque das Araras, nesta urbe; QUE, durante o trajeto, os cidadãos ficaram quietos, nada comentando sobre o que haviam feito, nem tentando puxar assunto com o depoente; QUE, quando o depoente chegou na última rua do bairro (rua Cachoeirinha), o rapaz que estava atrás (PAULO HENRIQUE) disse: VAMOS LÁ PARA O VENTURINI; QUE, o depoente ficou com medo de ser um assalto e resolveu não questionar PAULO HENRIQUE, pois ele dizia a todo momento: “TO SÓ O ÓDIO... TÔ SÓ ÓDIO”; QUE, chegando no bairro Venturini, o declarante pegou a primeira rua é esquerda (rua Jose de Alencar) e deixou ambos no meio da última quadra; QUE, não os deixou em uma residência específica; QUE, WELLINGTON JOSE NEPOMUCENO, vulgo “LOBÓ” estava no passageiro e foi quem realizou o pagamento de R$ 25,00(vinte e cinco reais) pela corrida; QUE, quando o depoente retornou ao seu ponto na rodoviária, perguntou a alguns taxistas o que tinha ocorrido no PALAPHITAS, tendo estes lhe informado que foi um tiroteio; QUE, neste momento, o depoente suspeitou que os autores dos disparos poderiam ser os rapazes que pediram a corrida; QUE, o depoente afirma que não conhecia “LOBÓ”, nem “MAGUEIRA”; QUE, o depoente afirma que não presenciou o ocorrido no PALAPHITAS (...)
” (Id. 70728464, pp. 5-6).

No mesmo sentido, a testemunha
Leonardo Felipe Baronio
, bombeiro militar que atendeu a ocorrência, confirmou em juízo que, durante o atendimento, apesar de ferida na cabeça, a vítima estava orientada e relatou que o autor dos disparos seria um rapaz com quem havia entrado em vias de fato:

“
(...) a nossa guarnição foi acionada por volta das 02h00min da manhã, o solicitante informou que escutou o disparos na frente do seu estabelecimento, chegando no local a gente verificou que a vítima estava dentro do estabelecimento já sentada, que provavelmente alguém levou ela né, com 02 (duas) perfurações na face, foi feito um curativo, ela foi deambulando até a viatura e encaminhamos ela para o Hospital São Lucas;” “
Promotor de Justiça:
o senhor se recorda onde foram as marcas de tiro do rosto?” “foi na lateral da face, um tiro em cada lateral, perto da sobrancelha;” “
Promotor de Justiça:
a vítima ela estava consciente, estava muito ensaguentada? Qual era o estado dela?” “não, não estava muito ensaguentada, tava consciente e orientada, até porque foi caminhando até a viatura;” “
Promotor de Justiça:
e a vítima chegou a falar para o senhor quem teria efetuado esse disparo? Ou como é que foi o fato?” “ele informou que entrou em vias de fato com o rapaz que tava na danceteria, e esse rapaz foi até o carro dele e acabou pegando a arma de fogo e disparando contra ele;” “
Promotor de Justiça:
ele chegou a mencionar se ele conhecia esse rapaz que efetuou os disparos?” “não, não chegou a mencionar (...)
” (excerto do parecer de Id. 77631980; relatório de mídia de Id. 66776071).

As imagens captadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento “
Palaphitas
” demonstram a dinâmica fática tal qual descrita na denúncia, corroborando a tese acusatória (relatório de mídia de Id. 66776071).

Ademais, conquanto a defesa sustente a impossibilidade da utilização das imagens como meio de prova, já que são de baixa qualidade e não mostram claramente ser o acusado Paulo Henrique o autor dos disparos, a sua análise conjunta com os demais elementos probatórios levantados durante a fase instrutória são suficientes para confirmar a plausividade da acusação, mostrando-se despicienda a realização de perícia técnica.

Além disso, não obstante os argumentos deduzidos nas razões recursais, da análise do acervo probatório colhido, conclui-se que a acusação não está baseada em boatos narrados pelas testemunhas, mas em depoimentos seguros que, aliados às imagens das câmeras de segurança, mostram-se suficientes a indicar a autoria imputada ao apelante Paulo Henrique.

Nesse contexto, apesar de o acusado Paulo Henrique negar qualquer participação na tentativa de homicídio em apuração, certo é que existem indicativos suficientes do seu envolvimento com o crime, em especial o depoimento judicial do investigador de polícia Rafael Galbiatti Costa e da testemunha Wellinton José Neponoceno, corroborados pelas declarações extrajudiciais de Jeferson Ribeiro da Silva, Jhonatan Willy Pereira da Costa e Joicy Emanuelly Sampaio Lopes e pelas imagens das câmeras de segurança do local do crime.

Desse modo, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS DOS AUTOS. CERTIDÃO DE ÓBITO DA VÍTIMA E DEMAIS DOCUMENTOS REDIGIDOS EM LÍNGUA ESPANHOLA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. A Corte de origem confirmou a sentença de pronúncia por entender haver indícios de materialidade e autoria do delito de homicídio, pontuando que dos elementos de prova colhidos aos autos, em especial o testemunhal e os vídeos das imagens do atropelamento, não se poderia acolher o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, ressaltando que no caso de dúvida compete ao Tribunal do Júri examinar a questão. 5.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate
. 6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela despronúncia do recorrente, desclassificação do delito ou mesmo para decotar as qualificadoras, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela já mencionada Súmula n. 7/STJ. 7. Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. As qualificadoras previstas nos incisos III e V do art. 121, § 2º, do Código Penal foram mantidas ao fundamento de que o réu, premeditadamente, saiu da rodovia em que transitava em alta velocidade para um pequeno centro urbano (fugindo da polícia em um veículo automotor que continha 550 kg de maconha), atropelando um pedestre, que veio a óbito. 8. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.726.405/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 29.3.2021) – destaquei.

Em seguida, a defesa postulou a
exclusão das qualificadoras
, sustentando, em síntese, que as circunstâncias apontadas pelo Ministério Público não foram suficientemente demonstradas.

No entanto, extrai-se do acervo probatório amealhado aos autos, em especial dos depoimentos das testemunhas Wellinton José Neponoceno, Joicy Emanuelly Sampaio Lopes, Jeferson Ribeiro da Silva e Jhonatan Willy Pereira da Costa que os fatos ocorreram porque a vítima assediou Joicy, em circunstâncias que não justificariam reação tão violenta e desproporcional, apontando a possível futilidade da motivação delitiva.

Por fim, quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, os elementos probatórios trazidos aos autos, sobretudo os depoimentos das testemunhas e as imagens das câmeras de segurança (relatório de mídia de Id. 66776071), indicam que, cessada a briga, o ofendido Pedro se preparava para deixar o local quando foi surpreendido pelo acusado Paulo Henrique que, de inopino, desferiu diversos disparos de arma de fogo, dos quais dois lhe atingiram no rosto, circunstância que sem dúvida reduziu a sua chance de resistência.

Neste ponto, importante assinalar que somente as qualificadoras manifestamente
improcedentes devem ser extirpadas, razão pela qual, na hipótese em apreço, devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga, pois a sua
competência para os julgamentos dos crimes dolosos contra a vida está prevista na Constituição Federal (STJ, AgRg no AREsp n. 1302322/PE, DJe 4.6.2019).

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021